Tribunal: TJDFT
Processo: 0752419-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MOVIDA POR ROCHA ADMINISTRADORA EM DESFAVOR ESPÓLIO DE ANA. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DESTINADA A COMPELIR O ESPÓLIO, POR MEIO DE SEU INVENTARIANTE, A ASSINAR DIGITALMENTE A 3a ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. ASSINATURA PELO INVENTARIANTE. IRREVERSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer. 1.1. Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer na qual a parte agravante pretende compelir o representante do espólio réu a assinar digitalmente as alterações do contrato social da empresa autora, cuja falecida figurava como sócia
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há elementos suficientes a demonstrar a probabilidade do direito para afastar a necessidade de o espólio ser previamente instado a se pronunciar sobre o conteúdo da alteração contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As alegações de o inventariante inicialmente ter assinado documentos anteriores, mas depois se recusou a firmar a versão retificada, bem como a afirmação de a Junta Comercial ter rejeitado o registro por ausência de assinatura, constituem fatos os quais necessitam de contraditório. A própria agravante reconhece ser a última assinatura exigida decorrente de nova exigência da JCDF, o que reforça a necessidade de esclarecimentos antes de se impor medida coercitiva contra o espólio.
4. A pretensão não visa evitar uma deterioração de situação fática em curso, mas promover desde logo um efeito satisfativo completo, o qual somente se justificaria após regular instrução, com a manifestação da parte ré e eventual produção de provas documentais adicionais. 4.1. Nesse sentido é jurisprudência deste TJDFT: “(...) Tese de julgamento: " 1. A concessão de tutela de urgência com contornos de definitividade exige cognição aprofundada e respeito ao contraditório. 2. A irreversibilidade da medida impede a antecipação dos efeitos da tutela quando ausente demonstração inequívoca dos fatos alegados” (0731499-18.2025.8.07.0000, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 30/10/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência que imponha assinatura de alteração contratual, por possuir natureza satisfativa e efeitos irreversíveis, é inviável antes do contraditório mínimo. 2. A probabilidade do direito não se caracteriza quando dependente de esclarecimentos a serem prestados pelo espólio acerca da validade da deliberação assemblear e da obrigação de assinatura.”

______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0731499-18.2025.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 30/10/2025; 0731655-06.2025.8.07.0000, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 22/10/2025.